Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. FRATURA NO BRAÇO. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil ao caso e, em consequência, o dever de indenizar imposto à apelante, bem como o valor fixado.
2. Para que reste configurado o dever de indenizar da concessionária de serviço público de transporte de pessoas, embora seja prescindível a demonstração de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva), deve-se comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor.
3. No caso, corroboram a alegação da autora o Registro de Atendimento SAMU, o Relatório Médico, o Prontuário Médico, o Boletim de Ocorrência e o Exame de Corpo de Delito. Todos os elementos probatórios constantes dos autos convergem no sentido de que a autora sofreu a fratura no braço em razão da conduta do motorista da empresa ré.
4. As consequências do evento danoso transbordam a esfera dos meros dissabores da vida cotidiana. Isto porque a autora, pessoa idosa (octogenária), sofreu fratura em seu braço direito, necessitando de internação por 5 dias (de 06 a 10/09/2019), com opção de tratamento conservador dada a sua idade, sendo que a fratura não se restabeleceu até a data do óbito, por motivo diverso, em 03/03/2020. Configurada está a necessidade de reparação por danos morais.
5. Para a fixação da indenização razoável e proporcional à compensação dos danos morais suportados pela vítima, o Superior Tribunal de Justiça se utiliza de critério bifásico.
6. Em se considerando a jurisprudência desta Corte de Justiça e, particularmente, as peculiaridades fáticas do caso concreto, a saber a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa da ofendida e a extensão do dano causado, apresenta-se mais adequado e proporcional, com a devida vênia, a fixação da quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) para reparar os danos morais sofridos pela autora.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.